Tribunal: TJMT
Processo: 1037064-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037064-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), I. G. D. S. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. G. D. S. - CPF: 063.244.441-04 (AGRAVADO), GISLAINE GONCALVES LOPES - CPF: 062.283.191-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA EXTENSAMENTE HIDROLISADA A CRIANÇA COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento, no prazo de 5 dias, de fórmula extensamente hidrolisada a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (CID T78.1), sob pena de bloqueio de valores públicos. O Agravante sustenta ausência de prova inequívoca da urgência, atribuição primária do fornecimento ao Município de Rondonópolis e exíguo prazo fixado na decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória que determinou o fornecimento da fórmula infantil prescrita; (ii) estabelecer se a obrigação de fornecimento recai solidariamente sobre o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, conforme os princípios da hierarquização e descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o, 196 e 227 da Constituição Federal, constitui dever do Estado e direito fundamental de todos, impondo aos entes federativos a obrigação solidária de garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

4. A proteção integral e prioritária da criança, assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe a adoção de medidas imediatas e eficazes para resguardar sua vida, saúde e desenvolvimento.

5. A documentação médica demonstra a necessidade e urgência do fornecimento da fórmula extensamente hidrolisada para evitar regressão do quadro clínico e prejuízo ao desenvolvimento físico e neurológico da menor, configurando o perigo de dano e a probabilidade do direito.

6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 793, RE n. 855178/SE) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, permitindo que a obrigação recaia sobre qualquer deles, conforme a complexidade e hierarquização do SUS.

7. No âmbito estadual, a Lei n. 10.928/2019 reforça o dever do Estado de Mato Grosso de fornecer gratuitamente leite e fórmulas especiais a crianças lactentes com restrições alimentares, o que confirma a legitimidade da determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de fórmula extensamente hidrolisada a criança com alergia à proteína do leite de vaca integra o dever constitucional do Estado de assegurar o direito à saúde e à vida, com absoluta prioridade à infância.

A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos e insumos de saúde é solidária, cabendo a qualquer deles o cumprimento da obrigação, observados os princípios da hierarquização e descentralização do SUS.

A demonstração de risco concreto à saúde da criança e de prescrição médica suficiente autoriza a concessão de tutela provisória para garantir o tratamento necessário.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 196; 198, § 1o; 227; Lei n. 8.080/1990, art. 2o; Lei Estadual n. 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 855178/SE (Tema n. 793); TJMT, AI n. 1007217-02.2020.8.11.0000, rel. Des. Yale Sabo Mendes, DJE 22/03/2021; TJMT, Apelação Cível n. 1029344-25.2020.8.11.0002, rel. Des. Márcio Vidal, DJE 25/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
n. 1026774-87.2025.8.11.0003, deferiu a tutela provisória para determinar o fornecimento, no prazo de 48 horas, da fórmula extensamente hidrolisada à criança Ísis Gonçalves da Silva, diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (CID T 78.1), sob pena de adoção de medidas de efetivação da tutela, como multa e bloqueio de valores públicos.

Esclarece o Recorrente que a decisão objurgada não está amparada por prova inequívoca de urgência, pois não foi apresentado relatório médico circunstanciado com a descrição do risco imediato à saúde da menor.

Aduz, ainda, que a responsabilidade primária pelo fornecimento da fórmula recai sobre o Município de Rondonópolis, conforme diretrizes do SUS, invocando o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF) e os Enunciados n. 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional da Justiça (CNJ).

Aduz, também, que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado na decisão é exíguo e incompatível com os trâmites administrativos necessários, especialmente considerando a obrigatoriedade de licitação e os riscos de direcionamento e superfaturamento.

Com tais razões, requer o provimento do Agravo de Instrumento interposto, para que seja reformada a decisão objurgada.

Por meio da decisão de id. 324682875, o Relator recebeu o recurso sem concessão do efeito suspensivo requerido.

Contraminutas ofertadas pelas partes agravadas no id. 334962390 e 336023356.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Theodósio Ferreira de Freitas, opina pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id. 337812873).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau que deferiu os pedidos liminares formulados pela menor Ísis Gonçalves da Silva.

Extrai-se dos autos originários que a Ação Cominatória de Obrigação de Fazer foi ajuizada pela menor impúbere Ísis Gonçalves da Silva, representada por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, com o objetivo de obter, em sede de tutela antecipada, o fornecimento, no prazo de 48 horas, de fórmula extensamente hidrolisada.

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau prolatou decisão de deferimento nos seguintes termos:

“[...] Deve-se, ainda, mencionar que resta demonstrado o “periculum in mora”. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que enseja antecipação assecuratória é o risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o

direito afirmado pela parte).

Assim, acolho o pedido inicial e, diante da verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável, caso não faça o tratamento médico adequado, conforme requerido na inicial, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, impondo a OBRIGAÇÃO DE FAZER ao ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, consistente no fornecimento mensal, contínuo e ininterrupto, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, já que o prazo de 48 horas é por demais exíguo, a contar da intimação, da FÓRMULA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, sendo inicialmente 06 (seis) LATAS de 400g POR MÊS, bem como todos os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente, desde que relacionados com a enfermidade relatada no presente feito, sob pena de serem adotadas medidas adequadas para efetivação da tutela provisória, notadamente bloqueio de valores públicos para custear o tratamento por particular, cabendo à parte autora a RENOVAÇÃO, semestral, das prescrições médicas pertinentes, sob pena de revogação da tutela concedida.

COMUNIQUEM-SE os (as) Secretários (as) Municipais e Estaduais.

Fixo o prazo estabelecido e, nada sendo apresentado dando conta do cumprimento da decisão liminar, certifique-se e retornem os autos ao Defensor Público.

DEIXO DE FIXAR MULTA para o caso de DESCUMPRIMENTO porque, em assim ocorrendo, poderá dar-se o BLOQUEIO de verbas suficientes (via bacenjud) para que o tratamento seja providenciado, conforme prescrevem os artigos 297, parágrafo único c/c 536 desde que, pedido na forma correta e com quantificação do valor pela parte interessada, bem como trazendo aos autos no mínimo 03 (três) orçamentos para melhor identificarmos a melhor oferta, a fim de não onerar os cofres públicos”.

Da decisão, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Sobre o tema, o direito à saúde, constitucionalmente assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal (CF), deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Este direito fundamental ganha ainda maior relevância quando se trata de criança, em razão da proteção especial garantida pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com efeito, o artigo 196 da Constituição Cidadã de 1988 preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado que, através de políticas públicas, garantirá acesso universal e igualitário aos serviços de proteção ao requestado direito, senão vejamos:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

[...]

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Ressalte-se que, no que concerne a crianças e adolescentes, o art. 227 da CF, de forma expressa, assegura o direito postulado, com absoluta prioridade:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (destaquei)

Desse modo, tendo em vista a menor, ora Recorrida, não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TRANSTORNO DE ESPECTRO DO AUTISMO – ALTO CUSTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SUS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

(N.U 1029344-25.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. AUTISMO. PSICOTERAPIA PELO MÉTODO ABA. PSICOMOTRICIDADE. FONOTERAPIA. TERAPIA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de terapias multidisciplinares (psicoterapia pelo método ABA, psicomotricidade, fonoterapia e terapia ocupacional) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84). O agravante alega ausência de comprovação de imprescindibilidade do tratamento, inexistência de registro do método ABA no SUS, e defende a transferência da obrigação ao Município, com fundamento na hierarquização e descentralização do SUS (Tema no 793 do STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o tratamento solicitado é imprescindível e deve ser fornecido pelo poder público; (ii) definir se a obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso ou ao Município de Rondonópolis, considerando a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, garantido pelos artigos 196 e 227 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de promover o acesso a tratamentos essenciais, especialmente no caso de crianças, cuja proteção possui absoluta prioridade.

Laudos médicos anexados comprovam a imprescindibilidade das terapias multidisciplinares para promover o desenvolvimento psicomotor, social e de comunicação da criança, sendo indispensáveis para evitar danos irreversíveis.

A responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE no 855178/SE, Tema no 793), permite que a obrigação de assistência à saúde seja exigida de qualquer ente, devendo o direcionamento da obrigação observar os princípios de hierarquização e descentralização do SUS.

Considerando a descentralização do SUS, as terapias de baixa complexidade (fonoterapia e terapia ocupacional) são de responsabilidade do Município de Rondonópolis, enquanto as de alta complexidade (psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA) recaem sobre o Estado de Mato Grosso.

A responsabilidade solidária dos entes federativos permite a redireção das obrigações, em respeito à hierarquização e eficiência dos serviços de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para direcionar ao Município de Rondonópolis a obrigação de fornecimento de fonoterapia e terapia ocupacional, permanecendo sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso a disponibilização das terapias de psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

O direito à saúde assegura a crianças em situação de hipossuficiência o acesso a tratamentos imprescindíveis para seu desenvolvimento, conforme laudo médico especializado.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde admite o direcionamento da obrigação, com base nos princípios da hierarquização e descentralização do SUS, àquele ente mais apto a prestar o serviço, de acordo com a sua complexidade.

Terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, competem prioritariamente aos municípios, enquanto serviços de alta complexidade e alto custo, como psicoterapia pelo método ABA e psicomotricidade, recaem sob a responsabilidade dos estados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; STF, RE no 855178/SE (Tema no 793).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 816982 ED/RN, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.10.2014; TJMT, AI no 1009653-89.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.05.2024.

(N.U 1018273-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

No caso em exame, apesar de não haver, de forma imediata, o risco de morte da parte agravada, atualmente com 01 (um) ano e 07 (sete) meses de idade, está devidamente evidenciado o risco concreto e iminente à saúde e ao desenvolvimento da menor, caso não tenha acesso ao insumo alimentar especializado, a ensejar a manutenção do prazo fixado pelo Juízo primevo.

Conforme destacado, inclusive, no recurso aviado, a infante “apresentou sintomas de diarreia, sangue nas fezes, vômitos, assaduras e ferimentos fissuras anais”.

Logo, a decisão recorrida acertadamente considerou que o perigo da demora resta evidenciado no risco de regressão do quadro clínico e prejuízo ao desenvolvimento físico e neurológico da criança, ao passo que a probabilidade do direito está amparada em documentos médicos contemporâneos e em reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Ademais, à luz dos argumentos recursais, restou devidamente comprovada, nos autos originários, a necessidade do referido composto alimentício pela infante, conforme atestado em relatório médico subscrito pela Dra. Jaqueline Ferreira Martiniano, CRM/MT 7088.

Ressalte-se, ainda, que o entendimento pacífico deste Sodalício reconhece a obrigação solidária dos entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos e insumos indispensáveis à sobrevivência, sobretudo quando se trata de menores em condição de vulnerabilidade.

Destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR – LEITE PREGOMIN – CRIANÇA COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE – DIREITO À SAÚDE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MEDICAMENTOS E INSUMOS – ECA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."

“A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF), com absoluta prioridade à criança, ao adolescente e ao jovem (art. 227, CF). [...]”

“Devidamente comprovada a necessidade de fornecimento de complemento alimentar à criança com intolerância à lactose, a manutenção do decisum vergastado é medida que se impõe.”
(TJMT, AI n. 1007217-02.2020.8.11.0000, rel. Des. Yale Sabo Mendes, DJE 22/03/2021)

Soma-se isto ao fato de que, no âmbito estadual, a Lei n. 10.928/2019 determina a distribuição gratuita de leite com fórmulas infantis especiais para crianças lactentes, o que evidencia, mais uma vez, a responsabilidade do Estado em cumprir a obrigação.

Forte nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026